Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712612-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: DIOGO LARIN PLATZECK SENRA, D.L PLATZECK SENRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença prolatada nos Embargos de Terceiro (proc. no 0737007-49.2019.8.07.0001, ID no 89698279). 2. Os agravantes, em suma, defendem que o trânsito em julgado da sentença prolatada nos Embargos de Terceiro opostos por Outlier Serviços de Assessoria Ltda. e Camilla César Covello (autos de no 0716924- 75.2020.8.07.0001) não poderia constituir empecilho à apreciação do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em razão da ausência de previsão legal. 3. Sustentam que os agravados estão se valendo de recursos meramente protelatórios e que não observam o princípio da dialeticidade, com o intuito de obstar o recebimento do crédito que é devido aos agravantes. 4. Esclarecem que nos Embargos de Terceiro foi deferida tutela provisória de urgência para impedir que os valores bloqueados no processo principal (cumprimento de sentença) fossem levantados pelos credores. Apesar da petição em que pleitearam a revogação da medida, foi esclarecido que o bloqueio ocorreu por arresto, cujo levantamento somente seria possível mediante a prestação de caução ou outra garantia, nos termos do art. 520, IV do CPC. 5. Os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes e a sentença mantida por este Tribunal de Justiça. Todavia, houve a interposição de Recurso Especial que não foi admitido pela Presidência, estando em curso o prazo para eventual interposição do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC (até dia 13/5/2021). 6. Os agravantes alegam que diante do transcurso de tempo desde o ajuizamento da ação de cobrança, pleitearam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse apreciado, uma vez que não haveria óbice ao julgamento, pois o Recurso Especial interposto nos Embargos de Terceiro não tem efeito suspensivo. 7. O pedido foi negado, sob o argumento de que a sua apreciação somente seria possível após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro e a insurgência é contra essa decisão, conforme anteriormente salientado. 8. Tecem considerações sobre a necessidade de agilizar o trâmite processual, considerando que são idosos e os agravados estariam praticando atos processuais apenas com o intuito de protelar e prejudicar o regular andamento da demanda, o que não pode ser tolerado. 9. Pedem a antecipação de tutela recursal para determinar a apreciação do incidente inverso de desconsideração da personalidade jurídica independentemente do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 10. Preparo (ID no 25234215, págs. 1-2). 11. É o necessário. Cumpre decidir. 12. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 13. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 14. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos, previstos em lei. 15. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 16. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 17. Como o assunto foi tratado pelo CDC, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser concedida inclusive de ofício pelo Juiz, por se tratar de matéria de ordem pública e de interesse social. Impende destacar que a legislação não distinguiu os sócios entre os causadores do dano para responsabilizá-los, de modo que o seu alcance é amplo. 18. O incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi admitido e a decisão, no uso do Poder Geral de Cautela, deferiu a realização de arresto nas contas bancárias de titularidade das empresas Outlier Serviços de Assessoria Ltda. e D.L Platzeck Senra Serviços Administrativos, cujo bloqueio teve sucesso parcial (R$ 197.717,15), conforme IDs no 64179682 e no 64823846 dos autos principais. 19. Os Embargos de Terceiro opostos por Camilla Cesar Covello e Outlier Serviços de Assessoria Ltda. (autos de no 0716924-75.2020.8.07.0001) foram julgados improcedentes. A sentença foi mantida por esta 8a Turma Cível, em acórdão da minha Relatoria (registrado sob o no 1323805). Apesar da interposição de Recurso Especial, que não foi admitido pela excelsa Presidência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica permanece sobrestado. 20. É razoável que o incidente seja sobrestado por uma questão de cautela, diante da possibilidade de o Recurso Especial ser admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que não haja pedido de efeito suspensivo. Nesse momento não cabe a análise das razões que fundamentam o supracitado recurso, pois é necessário resguardar a competência de quem deve fazê-lo. 21. Apesar de os agravantes se insurgirem contra a suspensão do andamento do incidente, pois iria de encontro aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, na verdade o intuito também é de resguardar o interesse dos credores, para que as próximas decisões sejam pautadas em conformidade com o que já foi decidido pelo colegiado e possibilite a resolução definitiva da controvérsia. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 25. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO